Tribunal: TJBA
Processo: 8009733-05.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009733-05.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GABRIEL CERQUEIRA SILVA e outros Advogado(s):MATHEUS MACIEL SOUSA, TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E TORTURA POLICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. ANÁLISE DAS EVENTUAIS ILEGALIDADES REMETIDA AOS ÓRGÃOS CORRECIONAIS COMPETENTES. MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO CONTRADITÓRIOS E INCONSISTENTES. INOVAÇÃO NA NARRATIVA DOS FATOS EM RELAÇÃO À DENÚNCIA. POLICIAL INCAPAZ DE RECONHECER O RÉU ERIC LAGO DE ALMEIDA NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO GENÉRICA DA POSSE DAS DROGAS A MÚLTIPLOS ACUSADOS SEM PROVA ESPECÍFICA DA CONDUTA INDIVIDUAL. OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas que absolveu Gabriel Cerqueira Silva e Eric Lago de Almeida da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006). A denúncia narrava que, em 11 de maio de 2022, policiais militares localizaram indivíduos armados e com drogas no Loteamento Santa Bárbara, Lauro de Freitas/BA, resultando na apreensão de maconha e crack. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos acusatórios, absolvendo os réus por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal concentra-se em: (i) se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram adequadamente comprovadas pelos depoimentos policiais; (ii) se as contradições substanciais nas narrativas dos policiais e a incapacidade de um deles reconhecer o acusado afetam a credibilidade das provas acusatórias; (iii) se a ausência de individualização das drogas apreendidas por tipo, quantidade e responsável permite a condenação; e (iv) se deve prevalecer o princípio in dubio pro reo diante da insuficiência probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se documentada nos autos, essencialmente pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Toxicológica n.º 2022 00 LC 015478-01, que atestou resultado positivo para maconha e cocaína (crack). Entretanto, no que tange à autoria delitiva, o conjunto probatório mostrou-se extremamente frágil, contraditório e insuficiente para fundamentar condenação criminal. 4. Os depoimentos dos policiais militares apresentaram contradições essenciais sobre a dinâmica da prisão, o local exato onde as drogas foram encontradas e a responsabilidade individual de cada acusado. O SD/PM Luis Paulo Lima dos Santos inovou em relação aos fatos descritos na denúncia, afirmando em juízo que drogas foram encontradas "em uma residência", narrativa que contraria frontalmente a denúncia e os depoimentos prestados na delegacia, que mencionavam apenas abordagem em via pública. 5. O SD/PM Uerlison Boulhosa de Jesus apresentou lapsos graves de memória. De forma surpreendente, declarou ser incapaz de reconhecer o acusado Eric Lago de Almeida, que estava presente na sala virtual de audiência no momento do depoimento, além de não fornecer detalhes consistentes sobre a apreensão de drogas. 6. O SD/PM Amilton Silva Lima, condutor da viatura, não acompanhou a abordagem direta dos suspeitos, limitando-se a guardar o veículo. Declarou expressamente não se recordar do tipo ou da quantidade de drogas apreendidas, admitindo que "apesar do tempo ser curto, não me lembro do tipo de droga, de quantidade". 7. As divergências e lapsos de memória não podem ser classificados como "pequenas imprecisões". Tratam-se de dúvidas substanciais sobre o núcleo da acusação: quem estava com a droga, qual tipo de droga e em qual quantidade. O Laudo Toxicológico não individualizou as substâncias, não confirmando qual pacote pertencia a qual indivíduo, violando o direito à individualização da pena previsto no art. 29 do Código Penal. 8. Em contrapartida, os acusados apresentaram narrativas consistentes e firmes. Gabriel Cerqueira Silva negou veementemente a propriedade das drogas, relatando estar na casa de sua tia e ter sofrido agressões físicas severas. Eric Lago de Almeida alegou estar trabalhando em seu lava-jato no momento da abordagem. As versões foram corroboradas por testemunhas oculares (Luciana Brito Cerqueira e Cristina Silva da Cunha) que relataram entrada abrupta da polícia e coação. 9. Os laudos de exame de lesões corporais do Instituto Médico Legal documentam escoriações em Gabriel e lesão por ação contundente em Eric, atestadas pelo próprio Estado, corroborando a narrativa defensiva sobre violência policial e retirando a credibilidade da versão isenta esperada do testemunho policial. 10. Uma condenação penal exige prova robusta, segura e livre de dúvidas razoáveis. Não se pode basear a retirada da liberdade de um indivíduo em conjecturas, suposições ou testemunhos confusos, contraditórios e incapazes sequer de reconhecer o autor do crime. Aplicável o princípio in dubio pro reo, vetor fundamental do sistema de justiça criminal democrático. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "1. A insuficiência de provas sobre a autoria delitiva em crime de tráfico de drogas, evidenciada por contradições substanciais nos depoimentos policiais, lapsos graves de memória e incapacidade de reconhecimento das vítimas, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição. 2. A ausência de individualização das drogas apreendidas por tipo e quantidade, sem vinculação técnica entre os objetos e cada acusado, viola o direito à individualização da pena e impede condenação genérica. 3. Presunção de inocência mantém-se inviolável quando a prova acusatória não alcança o grau de certeza necessário para retirada da liberdade, ainda que haja materialidade documentada. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-MG - Apelação Criminal: 19770380520218130024, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2025). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8009733-05.2022.8.05.0150, provenientes da comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelados: GABRIEL CERQUEIRA SILVA e ERIC LAGO DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.